Tribunal: STF
Processo: HC 272683
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-22
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Vistos.
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Jocimar Pfeifer, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no Habeas Corpus nº  1.055.322/PR, Relator o Ministro Messod Azulay Neto (e-doc. 11).
Consta dos autos que o paciente foi condenado, definitivamente, à pena de 28 (vinte e oito) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes tipificados nos arts. 121, § 2º, inciso IV, e 121, § 2º, IV, c/c art. 14, II, todos do Código Penal. 
A condenação transitou em julgado.
Proposta revisão criminal, esta foi julgada improcedente, bem como os embargos infringentes interpostos.
A nova revisão criminal proposta não foi conhecida.
Impetrado habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, a ação não foi conhecida por meio de decisão monocrática. Interposto agravo regimental, a Quinta Turma do STJ negou provimento ao recurso. 
Neste writ, a defesa sustenta, em síntese, constrangimento ilegal diante da violação do artigo 71 do Código Penal, decorrente da não aplicação da continuidade delitiva específica, cuja fundamentação teria sido afastada de forma genérica.
Requer, ao final:

“a) liminarmente 
Seja concedida medida liminar para: 
1. suspender os efeitos do acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ no AgRg no HC nº 1.055.322/PR, no ponto em que deixou de examinar a tese de continuidade delitiva; 
2. determinar, provisoriamente, o redimensionamento da pena do paciente com aplicação do art. 71 do Código Penal, ao menos entre as duas tentativas de homicídio; 
3. subsidiariamente, determinar ao Superior Tribunal de Justiça que reexamine imediatamente a existência de flagrante ilegalidade na dosimetria da pena, afastados os óbices de supressão de instância e de habeas corpus substitutivo. 
b) no mérito
Seja concedida definitivamente a ordem para reconhecer a existência de constrangimento ilegal, a fim de: 
1. cassar o acórdão proferido pela Quinta Turma do STJ no AgRg no HC nº 1.055.322/PR; 
2. reconhecer a incidência do art. 71, parágrafo único, do Código Penal, redimensionando-se a pena do paciente pela aplicação da continuidade delitiva específica; 
3. aplicar a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, com o aumento legal correspondente, observados os critérios do art. 71 do Código Penal; 
4. subsidiariamente, reconhecer a continuidade delitiva ao menos entre as duas tentativas de homicídio qualificadas, por se tratar de crimes da mesma espécie, praticados no mesmo contexto de tempo, lugar, modo de execução e unidade de desígnios; 
5. ainda subsidiariamente, determinar que o Superior Tribunal de Justiça examine o mérito da tese defensiva, afastando os óbices formais utilizados no acórdão impugnado;
6. por fim, determinar ao Juízo da Execução Penal que promova imediatamente a retificação do cálculo da pena, com expedição dos atos necessários à adequação da execução penal, inclusive progressão de regime ou eventual soltura, se o novo cálculo assim autorizar.”
Examinados os autos, decido.
Transcrevo a ementa do acórdão recorrido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CABIMENTO DE HABEAS CORPUS COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus, por entender que este foi utilizado como substitutivo de recurso próprio. 
2. O agravante sustenta que não há supressão de instância, pois a matéria de fundo, relativa ao reconhecimento da continuidade delitiva, foi apreciada pelo Tribunal de origem em duas oportunidades, com votos vencidos favoráveis à tese defensiva. 
3. O agravante busca a revisão dos critérios utilizados na fixação da pena e a aplicação da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio qualificado, alegando possível ilegalidade flagrante. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, considerando a alegação de ilegalidade flagrante na não aplicação do artigo 71 do Código Penal.
5. Saber se há flagrante ilegalidade na não aplicação da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio qualificado, conforme alegado pelo agravante. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
6. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal estabelece que o habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder. 
7. No caso concreto, a revisão criminal proposta na origem não foi conhecida por ausência dos requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal, sendo utilizada como um segundo recurso de apelação, sem atender às exigências legais para sua admissibilidade. 
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite habeas corpus quando as teses apresentadas não foram previamente apreciadas pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de indevida supressão de instância. 
9. A análise da dosimetria da pena por meio de habeas corpus somente é cabível quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade, o que não se verifica no caso concreto. 
10. Não há flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.”(e-doc. 11)

No STJ, o Ministro Messod Azulay Neto, no voto condutor do acórdão, destacou o seguinte:

“O cerne da insurgência no agravo regimental reside na possibilidade de conhecimento do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio e na existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. 
A jurisprudência consolidada da Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto do recurso legalmente previsto (como o recurso especial ou a revisão criminal), o que impõe o não conhecimento da impetração, salvo quando verificada flagrante ilegalidade ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
No caso em tela, a decisão monocrática não conheceu do habeas corpus por ser substitutivo do recurso próprio. 
A presente impetração investe contra acórdão, funcionando como substituto do recurso próprio, motivo pelo qual não deve ser conhecida. A 3ª Seção, no âmbito do HC 535.063-SP, de relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, julgado em 10/06/2020 e o , Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AgRg no HC 180.365, de relatoria da Ministra Rosa Weber, julgado em 27/03/2020 consolidaram a orientação de que não cabe habeas corpus, substitutivo ao recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se os não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. 
A alegação do agravante, no sentido de que a primeira revisão criminal interposta foi julgada improcedente, não altera o quadro legal no sentido de não cabimento do presente habeas corpus. 
No caso concreto, a revisão criminal proposta na origem sequer chegou a ser conhecida, porquanto ausentes os requisitos do artigo 621 do Código de Processo Penal (fls. 14-21). Da análise dos autos, observo que a defesa utilizou a revisão criminal como se fosse um segundo recurso de apelação, com efeito devolutivo amplo, sem atender às exigências legais para sua admissibilidade.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não se admite quando as teses apresentadas não foram previamente apreciadas habeas corpus pelo Tribunal apontado como coator, sob pena de indevida supressão de instância. Esse entendimento aplica-se inclusive às hipóteses em que a revisão criminal não é conhecida, como forma de preservar a competência das instâncias ordinárias para a análise inicial da matéria.
A esse respeito, destaco o seguinte julgado: 
(...)
Finalmente, sustenta o agravante a possível existência de ilegalidade flagrante, decorrente dos critérios empregados para o reconhecimento do concurso material em detrimento da continuidade delitiva entre os delitos de homicídio qualificado.
Pretende obter, através do presente, revisão dos critérios utilizados na fixação da pena do paciente, bem como incidência de continuidade delitiva. Contudo, no que concerne à dosimetria da pena, "a via do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena, quando não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório e houver flagrante ilegalidade"(HC 463.039/ SC, Rel. Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, julgado em 20/9/2018, DJe 26/9/2018).
Não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade ou teratologia que possa justificar a concessão da ordem de ofício. 
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.” (e-doc. 11)

Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo: 
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. INVIABILIDADE. FURTO QUALIFICADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 
1. Contra a denegação de habeas corpus por Tribunal Superior prevê a Constituição Federal remédio jurídico expresso, o recurso ordinário. Diante da dicção do art. 102, II, a, da Constituição da República, a impetração de novo habeas corpus em caráter substitutivo escamoteia o instituto recursal próprio, em manifesta burla ao preceito constitucional. 
2. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 
3. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. 
4. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 143439 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 27/09/2017, grifei)

Ainda que superado esse óbice, as instâncias ordinárias aplicaram o concurso material sob o seguinte fundamento:

 “o que se constata é que os delitos foram praticados diante de diversas condutos de diversos agentes, todos convergentes ao resultado. Ou seja, o réu Josimar, juntamente com outros quatro atiradores, desferiram diversos disparos de arma de fogo com direção ás vitimas Eder, José e Maurício. Portanto, evidenciando que não houve apenas uma conduta, mostra-se adequado o cúmulo material das reprimendas.” (e-doc.3, pg. 2)

Ressalte-se, nesse aspecto, que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido que a via do habeas corpus “é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva”.
Nesse sentido, destaco:

“Recurso ordinário em habeas corpus. Paciente condenado a 26 anos de reclusão por duplo crime de homicídio simples. Continuidade delitiva não configurada. Necessidade de unidade de desígnios. Reexame de fatos e provas. Imprópria a via estreita do habeas corpus. Pena-base. Dosimetria. Nulidade. Inexistência. Recurso não provido. Circunstâncias judiciais desfavoráveis. Inclusão de qualificadora como circunstância agravante da pena. Recurso exclusivo da defesa. Exasperação da pena determinada pelo Juiz-Presidente. Inadmissibilidade. Ocorrência de reformatio in pejus. Ordem concedida de ofício. 1. A via estreita do habeas corpus é inadequada para a incursão em aspectos fáticos ou para promover dilação probatória tendente a comprovar a existência dos requisitos objetivos e subjetivos para o reconhecimento da continuidade delitiva. Precedentes. 2. Esta Corte tem adotado orientação pacífica segundo a qual não há nulidade na decisão que majora a pena-base considerando-se as circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. O Juiz-Presidente do Tribunal do Júri, quando de terceiro julgamento, realizado em função do provimento dado a recurso exclusivo do réu por ocasião do primeiro julgamento, não pode incluir e quesitar circunstância agravante que per se qualificaria o crime de homicídio pelo qual o réu foi denunciado sem que tivesse ela sido mencionada na denúncia, na pronúncia e no libelo-crime acusatório. Impossibilidade de aplicação de pena mais grave do que aquela que resultou de anterior decisão anulada, uma vez que presentes os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias admitidos no julgamento anterior. Em tal situação, aplica-se ao Juiz-Presidente a vedação imposta pelo art. 617 do CPP. Precedentes. 4. Recurso ordinário a que se nega provimento. Ordem concedida de ofício”. (RHC 103170, de minha relatoria, Primeira Turma, DJ de 16/5/2011)

Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.
Publique-se.
Brasília, 22 de maio de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente